Tribunal: TJMT
Processo: 0003670-58.2017.8.11.0005
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003670-58.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NILSON ROSA DE MORAES - CPF: 010.735.851-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 571.726.251-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DOS AUTOS QUE SÃO HÁBEIS A EVIDENCIAR O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. COAÇÃO MORAL (
VIS COMPULSIVA
) QUE CARACTERIZA O DELITO DE ROUBO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA QUE AFASTA OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
TIPICIDADE. RECURSO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

01. No caso, o relato judicial da vítima, fornecido de modo coeso, seguro e harmônico, demonstra que o apelante subtraiu o bem mediante grave ameaça, representada por gestos e palavras atemorizadoras, que caracterizam a coação moral
(vis compulsiva)
necessária à tipificação do crime de roubo.

02. Para o reconhecimento do princípio da insignificância, é necessária a presença cumulativa de determinados vetores, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica
(Intelecção do STF
).

03. Na espécie, a subtração do bem com o emprego de grave ameaça afasta os requisitos necessários ao reconhecimento da bagatela.

04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nilson Rosa de Moraes
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos da ação penal n. 0003670-58.2017.8.11.0005, que o condenou pela prática do crime de roubo, tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, acrescida de 13 (treze) dias-multa.

Nas
razões recursais
, o apelante pugna pela desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, ao argumento de que não houve o emprego de grave ameaça. Pretende, com o reconhecimento da ausência de grave ameaça, a aplicação do princípio da insignificância e absolvição devido à atipicidade material da conduta (id. 210847809).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público postulou a rejeição do apelo (id. 210847812).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 216366161).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Nilson Rosa de Moraes
foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado, descrito no artigo 157, §2º, I, do Código Penal, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Fato

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 20/09/2017, por volta das 21h45min, no Supermercado Pedrinho, localizado na Rua Frei Manoel, nº 764, Bairro da Ponte, neste Município, o denunciado Nilson Rosa de Moraes, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma branca, um frasco de pinga, de propriedade da vítima Supermercado Pedrinho.

Da Narrativa Do Fato Delituoso

Conforme se apurou, por volta das 21h45min do dia 20/09/2017, o denunciado adentrou no estabelecimento comercial Supermercado Pedrinho, e na posse de um arma branca disse à proprietária do estabelecimento, senhora Lucimar Pereira dos Santos “... eu quero uma pinga fiado...” – fl. 08, o que foi negado.

Na sequência, o denunciado, ainda armando, disse à ofendida: “... eu vou pegar sim e você não entra na minha frente...” “... você não manda aqui, eu entro aqui e pego na hora que eu quiser...” – fl 08. Ainda, a vítima pronunciou que chamaria a polícia, momento em que o denunciado disse “...pode chamar, a polícia daqui não faz nada, porque os policiais são todos meus chegados” – fl 08.

Ato contínuo, o denunciado se dirigiu até uma das gôndolas do estabelecimento e se apossou de um frasco de pinga, o qual consumiu na mesma oportunidade. Ao deixar o local, o acusado alertou a vítima que retornaria naquele mesmo dia para roubar o estabelecimento, concluindo “... que ela iria ver como se rouba uma crente sem vergonha” – fl. 08.

Na sequência, a ofendida relatou o ocorrido à polícia, que logrou êxito em encontrar o acusado nas proximidades do estabelecimento. Uma vez preso em flagrante, o denunciado foi reconhecido pela vítima e conduzido à Delegacia de Polícia. [...]”
(id. 210846460 – Pág. 5/6).

Devidamente processada e instruída a ação penal, foi proferida a sentença recorrida, a qual afastou a causa de aumento prevista no inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal, em razão das alterações legislativas promovidas pela Lei 13.654/2018, e condenou o apelante nas sanções do delito de roubo simples.

O recorrente, no intuito de reformar o édito condenatório, preleciona que não houve o emprego de grave ameaça a ensejar a desclassificação para o crime de furto. Como consequência do acolhimento deste pleito, pretende a aplicação do princípio da insignificância, resultando em sua absolvição pela atipicidade material da conduta.

Em que pese a arguição defensiva de que não houve o emprego de grave ameaça para a subtração do bem, o conjunto probatório produzido no decorrer da instrução processual demonstra a presença das elementares do tipo penal de roubo, em especial a coação moral (
vis compulsiva
).

Em análise às provas produzidas, verifica-se que a vítima, em juízo, descreveu que o apelante chegou em seu estabelecimento comercial com uma barra de ferro e a deixou na porta, embaixo de um banco. Ato contínuo, esclareceu que o apelante adentrou no mercado, pegou uma bebida e disse que a iria levar. Registra que advertiu o recorrente de que não venderia nada “fiado”, mesmo assim, ele o produto (id. 210846462).

A vítima pontuou que, neste momento, solicitou ao apelante para que deixasse a bebida, o que gerou uma discussão. Relata que o recorrente a confrontou, dizendo que poderia chamar a polícia, pois nada lhe ocorreria. Asseverou que, após a discussão, o apelante pegou a barra de ferro e ficou andando de um lado para o outro na frente do mercado, a intimidando, bem como chegou a dizer que voltaria para mostrar a ela como se rouba uma
“crente sem vergonha”
(
sic
). Por fim, menciona que ficou com medo e acionou a força policial (id. 210846462).

As demais testemunhas, Policiais Militares Fabrício de Oliveira Freitas e Kelvin Carlos Oliveira Ormond e Policial Civil Diógenes Ferreira Lima Junior, embora não tenham presenciado diretamente os fatos, confirmaram o relato da ofendida.

Na fase policial, o apelante, quando do interrogatório, salientou que não dirigiu nenhuma ameaça à proprietária do estabelecimento e que era comum consumir produtos e realizar o pagamento depois (id. 210846460 – Pág. 18/19).

O apelante não foi encontrado para ser interrogado em juízo, decretando-se sua revelia.

Destarte, o cerne da controvérsia cinge em averiguar se a conduta do apelante se amolda ao delito descrito no artigo 157 (roubo) ou 155 (furto), ambos do Código Penal.

Inicialmente, destaca-se que em crimes patrimoniais, comumente praticados sob a égide da clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares, como no caso dos autos, a narrativa ofertada pela vítima assume elevado valor probatório, sobretudo quando descreve, de maneira detalhada, a prática delitiva (STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Em análise à tese recursal declinada, vale ressaltar que o crime de roubo e de furto possuem semelhanças substanciais, com a diferença crucial entre eles residindo no emprego de violência ou grave ameaça dirigidas à pessoa, circunstâncias estas que, caso presentes, tipificam a conduta como roubo.

Na hipótese dos autos, o depoimento da vítima esclarece que não houve nenhum contato físico entre o apelante e ela, de forma que cabe examinar se houve a utilização de grave ameaça com o objetivo de subtrair ou com o fim de assegurar o a detenção da
res furtiva
para si.

A grave ameaça, também denominada de coação moral (
vis compulsiva
), envolve a promessa de causar um mal injusto e significativo à vítima, de modo a impossibilitá-la de resistir à ação criminosa. Sua exteriorização pode se dar por meio de palavras, de movimentos corporais ou da utilização de objeto ou outro artifício capaz de cumprir com o desígnio intimidatório.

A respeito da referida elementar que caracteriza o delito de roubo, o magistério de Cezar Roberto Bitencourt leciona:

“[...] Ameaça grave (violência moral) é aquela capaz de atemorizar a vítima, viciando sua vontade e impossibilitando sua capacidade de resistência. A grave ameaça objetiva criar na vítima o fundado receio de iminente e grave mal, físico ou moral, tanto a si quanto a pessoas que lhe sejam caras. [...] que exerce força intimidativa, inibitória, anulando ou minando a vontade e o querer do ofendido, procurando, assim, inviabilizar eventual resistência da vítima. [...] O mal ameaçado pode consistir em dano ou em simples perigo, desde que seja grave, impondo medo à vítima, que, em razão disso, sinta-se inibida, tolhida em sua vontade, incapacitada de opor qualquer resistência ao sujeito ativo [...]”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial [arts. 155 a 212]. Crimes contra o patrimônio até crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. 19ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 3, p. 107/108).

Com base nesse raciocínio, observa-se que as provas dos autos demonstram uma clara intenção do apelante em intimidar a ofendida, uma vez que a conduta levada a efeito é apta a constituir a coação moral (
vis compulsiva)
necessária à tipificação do crime previsto no artigo 157 do Código Penal.

Isso pois, a conduta do apelante em portar uma barra de ferro é particularmente relevante, visto que tal objeto, além de sua potencialidade de causar dano físico, possui um impacto psicológico considerável sobre a vítima, amplificando o medo e a sensação de vulnerabilidade.

Ademais, o fato de o apelante ter andado de um lado para o outro em frente ao mercado, exibindo a barra de ferro, corrobora a intenção de utilizar-se da ameaça de violência para garantir a subtração do bem.

A rigor, salienta-se que a grave ameaça não se configura apenas pela possibilidade de dano físico imediato, mas também pela criação de um estado de medo e impotência na vítima.

Nesse sentido, é inegável que a barra de ferro e a postura ameaçadora do apelante, que inclusive disse que voltaria para roubar novamente, exerceram força intimidativa suficiente para anular a vontade da ofendida, a qual se sentiu incapaz de resistir à subtração do objeto.

Assim, a narrativa da vítima, deduzida de forma coesa e harmônica, é hábil o bastante para evidenciar que o apelante empregou ameaça séria e idônea para a subtração da
res furtiva
, de forma que não há espaço para acolher o pleito de desclassificação da conduta.

Conclui-se, dessa forma, que se não fosse a grave ameaça e o medo instalado na vítima, o resultado naturalístico sequer teria acontecido.

A propósito, este Sodalício preceitua que é inviável desclassificar o crime de roubo para furto quando presente a grave ameaça e esta é essencial à consumação do delito. Veja-se:

“[...] O depoimento da vítima, sob o crivo do contraditório, comprova o emprego de ameaça com uso de arma branca (faca) de forma posterior, com a intenção de assegurar o sucesso da ação delitiva e a detenção da coisa. Caracterização da prática do crime de roubo impróprio, ficando inviabilizado o pleito de desclassificação para o delito de furto [...]”
(TJMT, 0002200-90.2017.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022).

Por conseguinte, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de roubo.

No que concerne à pretensão de reconhecimento da atipicidade material, em virtude do princípio da insignificância, o apelo igualmente não prospera.

Sobre o tema, a Suprema Corte estabelece que para reconhecer a bagatela é necessária a presença cumulativa de determinados vetores, tais como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica (HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 5/6/2009).

Desse modo, a manutenção da condenação do apelante pelo crime de roubo impede a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o emprego de grave ameaça afasta os requisitos necessários para a sua incidência.

A rigor, este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual elucida que
“nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância”
(STJ, AgRg no HC n. 739.630/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Por corolário, infere-se que as razões recursais não lograram êxito em desconstituir a conclusão adotada pelo Juízo singular, razão pela qual o édito condenatório deve ser mantido em sua integralidade.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024